Tribunal: STF
Processo: HC 99447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A 
   PRISÃO. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. QUANTIDADE DE DROGA 
   APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA 
   CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A proibição de liberdade 
   provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre 
   da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da 
   República à legislação ordinária (Constituição da República, art. 
   5º, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar 
   inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de 
   entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
   crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária 
   que dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a 
   Constituição da República determina sejam 
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão 'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da 
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual,
   sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade 
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua 
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
   delitos.
2. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de 
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso 
   vertente.
3. Irrelevância da existência, ou não, de 
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes 
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
4. Ao contrário do que se 
   afirma na petição inicial, a custódia cautelar do Paciente foi 
   mantida com fundamento em outros elementos concretos, que apontam
   a periculosidade do Paciente e a quantidade de droga apreendida 
   como circunstâncias suficientes para a manutenção da prisão 
   processual. Precedentes.
5. Ordem denegada.